Tribunal: CARF
Processo: 11634.000344/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000344/2008-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.038 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E JOVINO TERRIN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.460, de 28/01/2020, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000344/2008-44
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000344/2008-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 191) contra o acórdão no 2003-000.460 (fls. 187/190), proferido na
sessão de 28/01/2020, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por profissionais
médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das alegações e com todo o
conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas, a critério, todavia, da
Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito da discricionariedade.
CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
As disposições previstas no Código Civil se prestam a regular as relações privadas e,
embora possam ser mencionadas a título exemplificativo, tanto pelo contribuinte quanto
pela Administração Fiscal, não podem ser aplicadas aos processos administrativo-
fiscais, à mercê da legislação tributária, conforme determina o princípio da
especialidade.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Federais, órgão da
Administração Pública, apreciar suposta inconstitucionalidade, em tese, de lei ou ato
normativo, segundo firme jurisprudência deste próprio colegiado.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por rejeitar a questão preliminar levantada para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, ao passo que o resultado é por rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no mérito,
em dar provimento parcial ao recurso, para afastar as glosas referentes ao ano calendário de
2004, no valor de R$ 2.600,00, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para
julgamento para sanar a contradição” (fls. 191).
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 191), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000344/2008-44

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, no que tange
exclusivamente às despesas médicas em litígio, ao teor dos fundamentos a seguir lançados,
com especial destaque para o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
Mérito
Das glosas em litígio das despesas médicas declaradas:
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas pagas ao cirurgião-dentista Claudinei João Pelisson, no ano-calendário
de 2004, no valor de R$ 2.600,00. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa mantida na decisão de recorrida no particular (fls. 167):
7.6. Nesse contexto, passa-se à análise concreta das deduções ora discutidas.
7.7. Em relação à glosa do valor de R$ 2.600,00, relativa ao ano-calendário de 2004
(recibo às fls. 140), observa-se que não traz a identificação do beneficiário dos serviços
prestados (paciente), constando apenas "Referente Tratamento Odontológico", sendo
que o Impugnante também não esclarece a quem se destinava o referido tratamento, eis
que não traz aos autos qualquer documento (prontuário, exames, laudo médico, etc.),
capaz de comprovar que o tratamento a que se refere o citado recibo tenha por paciente
o Impugnante e/ou seu dependente, uma vez que nada impede que o Contribuinte pague
pelo tratamento de uma terceira pessoa, não-dependente.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000344/2008-44

Pois bem. Entendo que a insurgência recursal, neste ponto, merece prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à despesa odontológica realizada no ano-calendário de 2004, no valor de
R$ 2.600,00, entendo que a indicação do beneficiário dos serviços restou suprida, diante da
emissão do recibo em nome do contribuinte, podendo-se presumir que o paciente foi o próprio
Recorrente, aliado ao fato de que não foram constatados outros indícios de irregularidades pela
autoridade lançadora em relação à aludida despesa, entendimento este, aliás, corroborado pela
Solução de Consulta Interna COSIT no 23, de 30/08/2013, razão pela qual restabeleço a despesa
declarada e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a glosa da despesa médica referente ao ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 2.600,00.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital